Tribunal: STF
Processo: AP 1230
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 31).



    Em 10/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 60):



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    O Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG informou que o beneficiário cumpriu as condições impostas em sua integralidade, bem como apresentou documentação (eDoc. 72).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação do Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento” (eDoc. 75).



    Em 8/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Havendo nos autos prova do cumprimento das condições positivas previamente ajustadas e ausentes notícias de descumprimento das obrigações negativas, deve ser declarada extinta a punibilidade da ré, nos termos do art. 28-A, §13º, do CPP”.



    E, ao final, manifestou-se (eDoc.85) “pela declaração de extinção da punibilidade de Andrea Maria Maciel Rocha e Machado, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.85).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços no Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais - CEAPA(eDoc. 83, fls. 85; 88-89; 91-97).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 5000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 83, fls. 82-84; 86-87; 90; 98-104; 106-115).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 83, fls. 77-79).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.60).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO, (CPF: 002.931.286-85).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



 Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente